Tribunal: TCU
Processo: 019.758/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8306/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.758/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Rodrigues Cavalcanti Alves (XXX.563.604-XX); Eduardo Viana Portela Neves (XXX.417.555-XX); Francisco Ramon Alves do Nascimento (XXX.770.795-XX); Hilda de Souza Coutinho Rocha (XXX.466.775-XX); Juliana de Oliveira Nunes (XXX.608.435-XX); Kleber Carvalho Ferreira (XXX.283.475-XX); Lucas Amaral de Oliveira (XXX.290.068-XX); Nathalie Ribeiro Wingert (XXX.119.010-XX); Ricardo Andre Vincenzi (XXX.264.100-XX); Selmo Alves dos Santos (XXX.353.057-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.